Tribunal: CARF
Processo: 13603.721221/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721221/2019-96
ACÓRDÃO
3302-015.373 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PASEP. BASE DE CÁLCULO. AUTARQUIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Classificam-se como receitas correntes das Autarquias as transferências
recebidas para fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da
folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do acórdão da DRJ.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.373 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721221/2019-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à cobrança da Contribuição para o Pasep
sobre receitas do período de 2015 a 2017, totalizando R$ 2.402.354,18 em crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Impugnação, com as seguintes alegações:
 Existência de bis in idem, já que a contribuição já teria sido recolhida pelo
Município, e nova cobrança seria dupla tributação.
 Os repasses ao RPPS são contribuições previdenciárias e não receita
tributável.
 Os valores para cobertura de déficit do RPPS não geram fato gerador do
Pasep.
 Valores previdenciários não sofrem incidência de Pasep, como ocorre no
INSS e COMPREV.
 O RPPS é destinado ao custeio de benefícios e deve ser isento, como a
previdência complementar.
 Subsidiário: a base de cálculo deve se restringir à folha de pagamento.
A 1a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão de no 04-49.690, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a referida impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
REPASSE DE RECURSOS. BITRIBUTAÇÃO.
Não comprovada a tributação dos recursos (contribuições) repassados pelo
Município já sofreram incidência da contribuição do PASEP, não há que se falar
em bitributação.
RECEITAS. ISENÇÃO.
A analogia não é aplicável para fins de se considerar isentas as receitas das
autarquias, em face da legislação aplicada às entidades privadas de previdência,
em face dos disposto do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.373 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721221/2019-96
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado em 02/10/2019, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 04/11/2019, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e, no mérito,
reiterando, basicamente, todos os argumentos trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
1. Da nulidade da decisão recorrida
Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade da decisão da DRJ por omissão na
análise dos DARFs e comprovantes de pagamento apresentados na impugnação.
De fato, ao analisar a decisão proferida pelo colegiado a quo, verifica-se que não
houve menção aos documentos apontados pelo contribuinte, tendo a questão sido resolvida da
seguinte forma:
No que tange às Receitas Correntes (R$ 1.742.895,29), diferentemente do que
alega a impugnante, não se observa nos documentos trazidos com a
impugnação, que os recursos (contribuições) repassados ao Ipasi pelo Município
já sofreram incidência da contribuição do PASEP.
Nesses documentos, também não há como se verificar que tenha havido a
retenção do PASEP pelo Município, quando do repasse dos recursos.
E, além de alegar, a impugnante não comprova ter havido tal incidência.
Ao contrário do que alega a DRJ, entendo que existem nos autos documentos
potencialmente capazes de alterar o entendimento proferido. A contribuinte junta em sua
Impugnação DARFs e os respectivos comprovantes de pagamento efetuados pelo Município (fls.
501/ 627), bem como demonstrativos de apuração mensal do referido ente público, sem que
houvesse qualquer manifestação específica da instância a quo, a qual limitou-se a afirmar
genericamente inexistir comprovação.
A omissão do órgão julgador, nesse contexto, não pode ser tida como mero vício
formal, mas sim como falha capaz de afetar o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Dessa forma, entendo pela evidente configuração de cerceamento de defesa, em
razão da ausência de manifestação do colegiado a quo a respeito dos DARFs juntados pela
Recorrente.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.373 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721221/2019-96
4
Pelo exposto, por voto dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade do acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 755
DF CARF MF
Original